Tribunal: STJ
Processo: 0388783-61.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1041699 - SP (2025/0388783-1)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: ADENIR DE CELLES FERREIRA (PRESO)
ADVOGADO
: MATEUS ALIPIO GALERA - SP329376
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS
. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE CAPITAIS.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA.
ELEMENTOS
INDICANDO
ATUAÇÃO
COMO
OPERADOR
FINANCEIRO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E UTILIZAÇÃO
DE
EMPRESAS
DE
FACHADA.
CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR POR DOENÇA
GRAVE.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DE
INCOMPATIBILIDADE DO TRATAMENTO COM O AMBIENTE
PRISIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO, COM
RECOMENDAÇÃO.
A prisão preventiva, de caráter excepcional, exige demonstração da
1.
materialidade, indícios de autoria e do perigo decorrente do estado de
liberdade, bem como fundamentação concreta que indique a
imprescindibilidade da medida, nos termos do
do Código de
art. 312
Processo Penal.
No caso, a prisão preventiva foi mantida para garantir a ordem pública,
2.
em razão da gravidade concreta dos fatos e da periculosidade do
agravante, apontado como liderança de organização criminosa altamente
estruturada, dedicada ao tráfico interestadual de entorpecentes em larga
escala e a sofisticado esquema de lavagem de capitais; as vultosas
quantias movimentadas e as apreensões expressivas de drogas evidenciam
risco concreto à ordem social e econômica, acentuado pelo papel central
do agravante (protagonista e líder na lavagem), que indica elevado risco
de retomada das atividades em liberdade.
As condições pessoais favoráveis do agravante não afastam, por si sós,
3.
a necessidade da custódia, quando presentes fundamentos idôneos de
garantia da ordem pública.
Documento eletrônico VDA52140643 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/11/2025 00:52:11
Publicação no DJEN/CNJ de 12/11/2025. Código de Controle do Documento: b47267b5-763a-4ec7-8e7d-1c26817487cf

As medidas cautelares diversas da prisão foram consideradas
4.
insuficientes diante da gravidade concreta e da estruturação do grupo
criminoso, bem como da necessidade de interromper suas atividades
O pedido de prisão domiciliar por doença grave não foi acolhido,
5.
porque não foi demonstrada a incompatibilidade do tratamento exigido
com o ambiente prisional, havendo registro de providências adotadas para
assegurar o acompanhamento médico adequado.
Agravo regimental não provido, com recomendação.
6.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, com
recomendação, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Messod Azulay Neto e Maria Marluce Caldas
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik.

Brasília,
.
08 de novembro de 2025

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA52140643 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/11/2025 00:52:11
Publicação no DJEN/CNJ de 12/11/2025. Código de Controle do Documento: b47267b5-763a-4ec7-8e7d-1c26817487cf

AgRg no HABEAS CORPUS No 1041699 - SP (2025/0388783-1)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: ADENIR DE CELLES FERREIRA (PRESO)
ADVOGADO
: MATEUS ALIPIO GALERA - SP329376
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS
. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE CAPITAIS.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA.
ELEMENTOS
INDICANDO
ATUAÇÃO
COMO
OPERADOR
FINANCEIRO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E UTILIZAÇÃO
DE
EMPRESAS
DE
FACHADA.
CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR POR DOENÇA
GRAVE.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DE
INCOMPATIBILIDADE DO TRATAMENTO COM O AMBIENTE
PRISIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO, COM
RECOMENDAÇÃO.
A prisão preventiva, de caráter excepcional, exige demonstração da
1.
materialidade, indícios de autoria e do perigo decorrente do estado de
liberdade, bem como fundamentação concreta que indique a
imprescindibilidade da medida, nos termos do
do Código de
art. 312
Processo Penal.
No caso, a prisão preventiva foi mantida para garantir a ordem pública,
2.
em razão da gravidade concreta dos fatos e da periculosidade do
agravante, apontado como liderança de organização criminosa altamente
estruturada, dedicada ao tráfico interestadual de entorpecentes em larga
escala e a sofisticado esquema de lavagem de capitais; as vultosas
quantias movimentadas e as apreensões expressivas de drogas evidenciam
risco concreto à ordem social e econômica, acentuado pelo papel central
do agravante (protagonista e líder na lavagem), que indica elevado risco
de retomada das atividades em liberdade.
As condições pessoais favoráveis do agravante não afastam, por si sós,
3.
a necessidade da custódia, quando presentes fundamentos idôneos de
garantia da ordem pública.
As medidas cautelares diversas da prisão foram consideradas
4.
insuficientes diante da gravidade concreta e da estruturação do grupo
criminoso, bem como da necessidade de interromper suas atividades
Documento eletrônico VDA52140848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/11/2025 00:51:37
Código de Controle do Documento: f336f189-cf37-4882-b047-354ca07c2d67

O pedido de prisão domiciliar por doença grave não foi acolhido,
5.
porque não foi demonstrada a incompatibilidade do tratamento exigido
com o ambiente prisional, havendo registro de providências adotadas para
assegurar o acompanhamento médico adequado.
Agravo regimental não provido, com recomendação.
6.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ADENIR DE CELLES
FERREIRA contra decisão que não conheceu do
impetrado contra acórdão
habeas corpus
do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (HC n. 2265076-79.2025.8.26.0000).
Extrai-se dos autos que o agravante foi preso temporariamente no curso de
investigação por suposta prática dos crimes de organização criminosa (Lei n. 12.850/2013,
o), lavagem de capitais (
o), tráfico ilícito de entorpecentes (
art. 2
Lei n. 9.613/1998, art. 1
) e associação para o tráfico (
,
Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput
Lei n. 11.343/2006, art. 35)
tendo sido a custódia convertida em preventiva para resguardo da ordem pública,
conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal.
Irresignada, a defesa impetrou
perante o Tribunal de Justiça do
habeas corpus
Estado de São Paulo, alegando ausência dos requisitos legais da prisão preventiva,
condições pessoais favoráveis do agravante e inadequação da fundamentação do decreto
prisional, além de pleitear a substituição da custódia por prisão domiciliar em razão de
estado de saúde grave (laparotomia exploradora com ileostomia e diagnóstico de neoplasia)
(e-STJ fls. 564/565).
O Tribunal de origem denegou a ordem em acórdão assim ementado (e-STJ fl.
563):
HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO ILÍCITO DE
ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. LAVAGEM DE
CAPITAIS. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.
INVIABILIDADE. 1. Presença dos requisitos e pressupostos da prisão
processual. Fundamentação idônea na origem. 2. A gravidade concreta das
condutas imputadas que indicam envolvimento com organização criminosa
voltada ao tráfico de drogas e à lavagem de capitais revelam a insuficiência da
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP).
Precedentes. 3. Eventuais predicados pessoais não asseguram, por si sós, o
direito à liberdade, sobretudo quando demonstrados os fundamentos que
legitimam a imposição da prisão cautelar. 4. Prisão domiciliar. Inviabilidade.
Ausente demonstração concreta de que o ambiente prisional seja incompatível
com o tratamento exigido pelo estado de saúde do custodiado. In casu, a
autoridade apontada como coatora determinou a expedição de ofício ao
estabelecimento prisional onde se encontra recluso, a fim de que lhe seja
Documento eletrônico VDA52140848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/11/2025 00:51:37
Código de Controle do Documento: f336f189-cf37-4882-b047-354ca07c2d67

assegurado o atendimento médico necessário, conforme suas necessidades
clínicas. Denegada a ordem.

Na sequência, foi impetrado
perante esta Corte, reiterando a
habeas corpus
ausência dos requisitos do
do Código de Processo Penal, a suficiência de medidas
art. 312
cautelares diversas e a necessidade de substituição da prisão por domiciliar em razão de
doença grave e de alegada impossibilidade de tratamento adequado no ambiente prisional.
O
não foi conhecido pela decisão ora agravada, que, à luz do
XX,
writ
art. 34,
do RISTJ, assentou a idoneidade da fundamentação da prisão preventiva para garantia da
ordem pública, a insuficiência de medidas cautelares alternativas e a ausência de
demonstração concreta de incompatibilidade do tratamento médico com o ambiente
prisional, consignando inexistir constrangimento ilegal a ser sanado.
Interposto o presente agravo regimental, a defesa sustenta a existência de
constrangimento ilegal, afirmando que o agravante é primário, possui residência fixa e
emprego lícito; que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva;
que se trata de denúncia de crimes inexistentes; e que o agravante é portador de câncer
colorretal, tendo sido submetido a laparotomia exploradora com ileostomia e uso de bolsa
para drenagem, sem que o estabelecimento prisional disponha de suporte necessário ao
tratamento, o que justificaria a substituição da custódia por prisão domiciliar.
Requer a reconsideração da decisão agravada para concessão da ordem ou,
sucessivamente, sua submissão ao colegiado; pleiteia a aplicação de medidas cautelares
diversas da prisão (art. 319 do CPP) ou a substituição da prisão preventiva por domiciliar
(art. 318, II, do CPP).
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece provimento.
Conforme relatado, busca-se, no caso, a revogação da prisão preventiva do
agravante, acusado da suposta prática dos crimes de organização criminosa e lavagem de
capitais.
É consabido que a prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza
cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta
necessidade, a restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com
trânsito em julgado (art. 5o, LXI, LXV, LXVI, e
IX, da CF).
art. 93,
Documento eletrônico VDA52140848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/11/2025 00:51:37
Código de Controle do Documento: f336f189-cf37-4882-b047-354ca07c2d67

Para a privação desse direito fundamental da pessoa humana, é indispensável
a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de
indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado,
bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de
Processo Penal, que assim dispõe:
A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da
ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a
aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício
suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Embora a nova redação do referido dispositivo legal tenha acrescentado o
novo pressuposto – demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do
imputado –, apenas explicitou entendimento já adotado pela jurisprudência pátria ao
abordar a necessidade de existência de
. Portanto, caso a liberdade
periculum libertatis
do acusado não represente perigo à ordem pública, econômica, à instrução criminal ou à
aplicação da lei penal, não se justifica a prisão (HC n. 137.066/PE, Rel. Ministro DIAS
TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em
DJe
HC n. 122.057/SP,
21/2/2017,
13/3/2017;
Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em
DJe
2/9/2014,
10/10/2014;
RHC n. 79.200/BA, Relator Ministro SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma,
julgado em
DJU
e RHC n. 97.893/RR, Rel. Ministro ANTONIO
22/6/1999,
13/8/1999;
SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em
DJe
HC
17/12/2019,
19/12/2019;
n. 503.046/RN, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em
DJe
.
17/12/2019,
19/12/2019)
Exige-se, ainda, na linha inicialmente perfilhada pela jurisprudência
dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, e agora
normatizada a partir da edição da
que a decisão esteja pautada em
Lei n. 13.964/2019,
motivação concreta de fatos novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro
probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a
imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a
gravidade do crime (HC n. 321.201/SP, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta
Turma, julgado em
DJe
HC n. 296.543/SP, Relator Ministro
6/8/2015,
25/8/2015;
SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em
DJe
.
2/10/2014,
13/10/2014)
No particular, o Tribunal de origem manteve a prisão preventiva do agravante
pelos seguintes fundamentos (e-STJ fls. 567/570):
A gravidade concreta dos delitos atribuídos ao paciente justifica e legitima a
manutenção da segregação cautelar. As investigações revelam indícios
consistentes de sua participação em organização criminosa estruturada, com
Documento eletrônico VDA52140848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/11/2025 00:51:37
Código de Controle do Documento: f336f189-cf37-4882-b047-354ca07c2d67

expressivo poderio econômico a justificar a necessidade de constrição cautelar
- , voltada à logística do tráfico de drogas e à lavagem de capitais:
“(...). O Núcleo BORFF representa uma centralização de outros possíveis
fatos ilícitos de terceiros ou com pessoas relacionadas às próprias
atividades de ADENIR. Em função disso, e para o Núcleo BORFF, esta
OPERAÇÃO ATELIS se restringe aos protagonistas. ADENIR DE
CELLES tem histórico criminal por tráfico de drogas (é possível
identificar que ADENIR foi preso pelos crimes de Tráfico de Drogas e
Associação para o Tráfico (autos 1046108-69.2015.8.26.0576)
Informação020/2024 fls. 51), inclusive processo por compor conhecida
ORCRIM (facção) deste Estado de São Paulo e onde é expressamente
citado o seu conluio com as pessoas de RÔMULO BARBOSA SILVA,
vulgo “LILI”, e JOSE MAURO DE BRITO, vulgo “SANTISTA”, além de
outros. (...) BORFF tem ampla atividade em negociações de veículos de
alto valor, assim como RAFAEL HENRIQUE, inclusive negociando com
este. Atua também através da empresa LILI CARROS RIO PRETO LTDA
(ou EMPÓRIO LILI ou EMPÓRIO LILI CARROS RIO PRETO LTDA),
pessoa jurídica sem estrutura física em que se aponta uso apenas “de
fachada” para conclusão de suas negociatas. (...). Não apenas pelo seu
histórico criminal relacionado ao tráfico de drogas, há suspeitas de que
BORFF ainda possua vínculos com esse tipo de atividade, vez que há
contato dele com o Núcleo DIVINO, e foi pela análise seus dados, bem
como do LILI, que se chegou a MARCIO OLIVERO DA SILVA vulgo
“MARCINHO”, “ALEMÃO” ou “CORINTIANO”, em cuja “nuvem”
foram encontrados indícios de prática de tráfico local (tópico específico).
Ademais, declarações fiscais encontradas na “nuvem” de BORFF e
relativas à EMPÓRIO LILI apontam para o maquiamento dos valores
efetivamente movimentados. BORFF também faz uso de outras garagens
de revenda de veículos (possivelmente sem o conhecimento de seus
proprietários quanto à origem dos veículos), colocando sob suspeita
essas negociações, já que a ADENIR é apontado como operador
financeiro de ORCRI Ms. (...)” (fls. 1.659/1.726, dos autos da medida
cautelar).
(...)
Diante de tais circunstâncias, não se revela recomendável a substituição da
prisão cautelar por medidas alternativas previstas no
do Código de
art. 319
Processo Penal.

No caso, a prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade
de se garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta dos delitos imputados. A
periculosidade do agente é extraída da sua suposta função de liderança em uma
organização criminosa altamente estruturada, dedicada ao tráfico interestadual de
entorpecentes em larga escala e a um sofisticado esquema de lavagem de capitais. A
dimensão da atividade ilícita é evidenciada pelas vultosas quantias movimentadas e
Documento eletrônico VDA52140848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/11/2025 00:51:37
Código de Controle do Documento: f336f189-cf37-4882-b047-354ca07c2d67

pelas expressivas apreensões de drogas ocorridas durante a investigação, demonstrando
que a liberdade do agravante representa risco concreto à ordem social e econômica.
Nesse contexto, o papel atribuído ao acusado é de especial relevância, pois, como
apontado pelas instâncias ordinárias, ele seria um dos protagonistas do esquema,
atuando como um dos líderes na lavagem de capitais, o que demonstra sua posição
central na engrenagem criminosa e o elevado risco de que, em liberdade, retome suas
atividades.
Ora, a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a
decretação de prisão de membros de grupo criminoso como forma de interromper suas
atividades.
Dessa forma, "justifica-se a decretação da prisão preventiva de membros de
organização criminosa, como forma de desarticular e interromper as atividades do
grupo" (AgRg no HC n. 728.450/SP, Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
Turma, julgado em
DJe
.
9/8/2022,
18/8/2022)
Isso porque "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de
integrantes de organização enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública,
constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva"
(AgRg no HC n. 776.508/SP, Relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador
Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em
DJe
.
6/12/2022,
15/12/2022)
Não é outra a conclusão da Suprema Corte, que possui jurisprudência no
sentido de que "a necessidade de interromper a atuação de grupo criminoso e o fundado
risco de reiteração delitiva justificam a manutenção da prisão preventiva para resguardar
a ordem pública" (AgRg no HC n. 215937, Relator Ministro Alexandre de Moraes,
Primeira Turma, DJe
.
30/6/2022)
Ainda, conforme entendimento do STF, "a gravidade em concreto do crime, a
periculosidade do agente, a fundada probabilidade de reiteração delitiva e a necessidade
de interromper a atuação de organização criminosa constituem fundamentação idônea
para a decretação da custódia preventiva" (AgRg no HC n. 219664, Relator Ministro
Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em
DJe 1°/12/2022).
28/11/2022,
Portanto, mostra-se legítimo, no caso, o decreto de prisão preventiva, uma
vez ter demonstrado, com base em dados empíricos, ajustados aos requisitos do art. 312
do CPP, o efetivo risco à ordem pública gerado pelo estado de liberdade do agravante.
A propósito, confira-se:
Documento eletrônico VDA52140848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/11/2025 00:51:37
Código de Controle do Documento: f336f189-cf37-4882-b047-354ca07c2d67

AGRAVO
REGIMENTAL
EM
HABEAS
CORPUS.
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. TRÁFICO DE DROGAS.
NEGATIVA DE AUTORIA. INCOMPATIBILIDADE COM A VIA ELEITA.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE
CONCRETA DA CONDUTA. RISCO À ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE
DE
INTERROMPER
ATIVIDADES
DO
GRUPO
CRIMINOSO.
CONTEMPORANEIDADE.
CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS
CAUTELARES
ALTERNATIVAS.
INSUFICIÊNCIA AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
não conheceu do habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante,
acusado da suposta prática dos crimes de organização criminosa, lavagem de
dinheiro e tráfico de drogas.
2. As teses de ausência de materialidade e de justa causa para a persecução
penal, sob o argumento de que não foram apreendidas drogas com o paciente e
de que suas movimentações financeiras seriam lícitas, consistem, em essência,
em alegação de inocência. A análise dessas matérias demanda,
invariavelmente, uma aprofundada dilação probatória, procedimento
incompatível com o rito célere do habeas corpus. As referidas questões devem
ser devidamente examinadas durante a instrução criminal, perante o juízo de
conhecimento e sob o crivo do contraditório.
3. Com efeito, segundo o STF, "não se admite no habeas corpus a análise
aprofundada de fatos e provas, a fim de se verificar a inocência do Paciente"
(HC n. 115.116/RJ, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma,
julgado em
DJe
.
16/09/2014,
17/11/2014)
4. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da
existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios
suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro
probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art.
312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida.
Precedentes do STF e STJ.
5. No caso, a prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade
de garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta
imputada ao paciente, acusado de integrar organização criminosa que, segundo
as investigações, era estruturada para adquirir drogas no Estado de Mato
Grosso, transportá-las em caminhões frigoríficos até o Estado de São Paulo e,
a partir daqui, realizar a sua redistribuição . A magnitude da operação é
corroborada pelas apreensões realizadas durante a investigação, que
totalizaram, entre outros, "127kg de cocaína, 496kg de crack, 50kg de
maconha" (EVENTO 01), "700kg de cocaína, crack" (EVENTO 03), "635kg de
cocaína" (EVENTO 06) e "737,1kg de cocaína e skunk" (EVENTO 07) (e-SJT
fls. 47/48) .
6. Ora, a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a
decretação de prisão de membros de grupo criminoso como forma de
interromper suas atividades. Dessa forma, "justifica-se a decretação da prisão
Documento eletrônico VDA52140848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/11/2025 00:51:37
Código de Controle do Documento: f336f189-cf37-4882-b047-354ca07c2d67

preventiva de membros de organização criminosa, como forma de desarticular
e interromper as atividades do grupo" (AgRg no HC n. 728.450/SP, Relator
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe
09/08/2022,
.
18/08/2022)
7. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade,
residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar,
quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.
8. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras
medidas previstas no
do Código de Processo Penal são insuficientes
art. 319
para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma
fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua
substituição por outras medidas cautelares mais brandas.
9. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 1.025.561/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
16/9/2025,
23/9/2025.

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. PAPEL
RELEVANTE. ATUAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NECESSIDADE
DE INTERRUPÇÃO E DIMINUIÇÃO. ALEGADA CONCLUSÃO DA
INSTRUÇÃO PROCESSUAL. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
EXCESSO
DE
PRAZO.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
CONTEMPORANEIDADE. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. A prisão preventiva pode ser decretada antes do trânsito em julgado da
sentença condenatória desde que estejam presentes os requisitos previstos no
do CPP.
art. 312
2.
Foram constatados elementos concretos capazes de justificar a privação
cautelar da liberdade para garantir a ordem pública, tendo em vista que o
recorrente é apontado como integrante do braço financeiro de organização
criminosa voltada para o tráfico de drogas, utilizando contas bancárias
pessoais e empresarial para movimentar valores expressivos, mais de R$ 15
milhões em menos de 1 ano, provenientes de atividades ilícitas.
3. Apesar de a defesa afirmar que a instrução já foi encerrada, consta do voto
condutor que a instrução ainda pende de encerramento, de modo que é inviável
o acatamento das teses defensivas, especialmente porque decidir em sentido
diverso do constante no acórdão recorrido demandaria revolvimento fático-
probatório, providência incompatível com essa estreita via processual.
4. Quanto à alegação de excesso de prazo da prisão, destaca-se que o Tribunal
de origem não a examinou, circunstância que inviabiliza o exame da questão
pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.
5.
Documento eletrônico VDA52140848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/11/2025 00:51:37
Código de Controle do Documento: f336f189-cf37-4882-b047-354ca07c2d67

De acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, não há falar "em
ausência de contemporaneidade da prisão preventiva, quando o que se
investiga é a atuação de integrantes em uma organização criminosa, tratando-
se, portanto, "de imputação de crime permanente, presentes indícios de
continuidade da prática delituosa .. "" (AgRg no HC n. 790.898/DF, relatora
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de
.
28/4/2023)
6. Agravo regimental improvido.

(AgRg no RHC n. 216.282/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma,
julgado em
DJEN de
)
27/8/2025,
1/9/2025.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO
PREVENTIVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou a ordem de habeas
corpus impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná,
que manteve a prisão preventiva do agravante pela suposta prática de crimes de
lavagem de dinheiro e associação para o tráfico.
2. A defesa alega constrangimento ilegal devido à ausência de fundamentação
concreta e idônea para a segregação cautelar, requerendo a revogação da
prisão preventiva.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se há fundamentos concretos e
idôneos para a manutenção da prisão preventiva do agravante, considerando a
alegação de constrangimento ilegal.
III. Razões de decidir
4. A decisão que decretou a prisão preventiva está fundamentada em dados
concretos que evidenciam a necessidade da prisão para a garantia da ordem
pública, devido à gravidade das condutas e ao papel do agravante como
suposto líder de organização criminosa voltada a prática de crimes de lavagem
de dinheiro e associação para o tráfico. O acusado estaria associado a outros
corréus, subordinados a ele, que os auxiliavam na movimentação financeira e
na guarda de dinheiro em espécie, oriundo do tráfico de drogas.
5. A jurisprudência desta Corte justifica a prisão preventiva para interromper
ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, constituindo
fundamentação cautelar idônea.
6. A existência de antecedentes criminais do agravante reforça a necessidade de
encarceramento provisório para evitar a reiteração delitiva e garantir a ordem
pública.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo desprovido.
Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva é justificada para garantir a ordem
pública quando há indícios concretos de participação em organização
criminosa. 2. Antecedentes criminais e risco de reiteração delitiva são
fundamentos idôneos para a manutenção da prisão preventiva".
Dispositivos relevantes citados:
o, §3o;
Lei n. 12.850/2013, art. 2
Documento eletrônico VDA52140848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/11/2025 00:51:37
Código de Controle do Documento: f336f189-cf37-4882-b047-354ca07c2d67

o;
Lei n. 9.613/1998, art. 1 Lei n. 11.343/2006, art. 35.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 202.963/PA, Rel. Min.
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe
STJ, AgRg no HC
06/11/2024;
916.246/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, DJe

16/08/2024.
(AgRg no HC n. 986.250/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
Turma, julgado em
DJEN de
)
24/6/2025,
30/6/2025.

Registre-se, ainda, que eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como
primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam
a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão
preventiva.
Nesse sentido, “é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no
sentido de que as condições subjetivas favoráveis do Agravante, tais como emprego
lícito, residência fixa e família constituída, não obstam a segregação cautelar” (AgRg no
HC n. 127.486/SP, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em
DJe
.
5/5/2015,
18/5/2015)
Do mesmo modo, segundo este Tribunal, “a presença de condições pessoais
favoráveis não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando
identificados os requisitos legais da cautela” (HC n. 472.912/RS, Rel. Ministro JOEL
ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em
DJe
.
5/12/2019,
17/12/2019)
Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras
medidas previstas no
do Código de Processo Penal são insuficientes para a
art. 319
consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e
concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras
medidas cautelares mais brandas.
Quanto ao tema, trago aos autos precedente do Supremo Tribunal Federal no
seguinte sentido: "[...] Necessidade da prisão provisória justificada. Gravidade concreta
dos delitos. As medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na
não se mostram suficientes a acautelar o meio social [...]" (HC n.
Lei 12.403/2011,
123.172/MG, Relator Ministro GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em
DJe
.
3/2/2015,
19/2/2015)
Em harmonia, esta Corte entende que é indevida a aplicação de medidas
cautelares diversas da prisão quando a constrição se encontra justificada e mostra-se
necessária, dada a potencialidade lesiva da infração indicando que providências mais
Documento eletrônico VDA52140848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/11/2025 00:51:37
Código de Controle do Documento: f336f189-cf37-4882-b047-354ca07c2d67

brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública (RHC n. 120.305/MG,
Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em
DJe

17/12/2019,
.
19/12/2019)
Por fim, no que tange ao pleito de substituição da custódia por prisão domiciliar
em razão de doença grave, o Tribunal de origem consignou, de forma fundamentada, que
"não há, nos autos, [...] qualquer demonstração de que a unidade prisional onde se encontra
recolhido esteja desprovida das condições mínimas necessárias para lhe assegurar
acompanhamento médico adequado". Ademais, ressaltou que a magistrada de primeiro
grau, "atenta às condições de saúde do agravante, determinou a expedição de ofício ao
estabelecimento prisional onde ele se encontra recluso, a fim de que lhe seja assegurado o
atendimento médico necessário". Inexistindo, portanto, comprovação da impossibilidade de
tratamento no estabelecimento prisional, não há que se falar em ilegalidade flagrante a ser
sanada.
Nesse contexto, dessume-se das razões recursais que o agravante não traz
alegações suficientes para reverter a decisão agravada, não se verificando elementos que
efetivamente logrem infirmar os fundamentos adotados, devidamente amparados na
jurisprudência desta Corte. Contudo, considerando as alegações aduzidas pelo advogado da
parte durante a sessão de julgamento, entendo ser pertinente recomendar a submissão do
agravante à reavaliação médica periódica, com a finalidade de subsidiar o Juízo singular
em sua análise ao pleito de substituição da custódia pela prisão domiciliar.
Diante do exposto,
ao agravo regimental.
seja o
nego provimento
Recomendo
agravante submetido à reavaliação médica periódica, com emissão de laudo técnico, a fim
de subsidiar a deliberação do eminente magistrado durante o curso da prisão preventiva.
Fixa-se o
entre cada reavaliação, permitindo, assim, a
prazo máximo de 90 dias
reapreciação do pedido de prisão domiciliar pelo juízo competente.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52140848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/11/2025 00:51:37
Código de Controle do Documento: f336f189-cf37-4882-b047-354ca07c2d67

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0388783-1
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 1.041.699 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 10072337820258260576 10079450520248260576 22650767920258260000
EM MESA
JULGADO: 04/11/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. PAULA BAJER FERNANDES
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: MATEUS ALIPIO GALERA
ADVOGADO
: MATEUS ALIPIO GALERA - SP329376
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: ADENIR DE CELLES FERREIRA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Prisão Preventiva
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ADENIR DE CELLES FERREIRA (PRESO)
ADVOGADO
: MATEUS ALIPIO GALERA - SP329376
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SUSTENTAÇÃO ORAL
SUSTENTOU ORALMENTE: DR. MATEUS ALIPIO GALERA (P/AGRAVANTE)
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, com
recomendação, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Messod Azulay Neto e Maria Marluce Caldas
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik.
C54260549740=0419143@
2025/0388783-1 - HC 1041699 Petição : 2025/0100190-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA52059352 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 05/11/2025 11:55:21
Código de Controle do Documento: 07FF11F4-2191-4ED5-BECB-B0490E3915BE